Tribunal: TJDFT
Processo: 0749065-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749065-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Agravado: Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0714625-52.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em face de ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA. Intimada para cumprimento voluntário da obrigação e deferida a ordem de despejo compulsório, a parte executada informou o deferimento de tutela cautelar antecedente de recuperação judicial para (ID 249148239): "a. suspender a exigibilidade e o curso da prescrição das obrigações das Autoras sujeitas ao regime da Lei no 11.101/2005; b. suspender os efeitos de eventuais inadimplementos de créditos anteriores ao presente pedido; c. suspender todas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens das Autoras, oriundas de ações judiciais ou extrajudiciais, especialmente aquelas que afetem bens essenciais à manutenção da atividade econômica das Autoras, inclusive quanto à compensação automática pelos credores; d. suspender os efeitos de cláusulas que estabeleçam a rescisão contratual, em razão do presente pedido cautelar ou do eventual pedido de recuperação judicial, incluindo dos contratos de locação; e. suspender os efeitos de cláusulas contratuais que estabeleçam o vencimento antecipado das dívidas; f. suspender a efetivação de ordem de despejo que tenha como fundamento o não pagamento de créditos sujeitos ao eventual pedido de recuperação judicial; g. suspender, observado o limite de 20% (vinte por cento) dos recebíveis das vendas por meio de cartões de crédito das Autoras, as denominadas “travas bancárias”, pelo período de 60 (sessenta) dias, enquanto não ajuizado o pedido principal de recuperação judicial, nos termos da fundamentação." Ainda, comprovou a distribuição do pedido de recuperação judicial no ID 251313395. Intimada, a parte exequente sustenta que o pedido de despejo não se submete aos efeitos da recuperação judicial e requer o prosseguimento do feito. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme o art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A parte executada comprovou a distribuição do pedido de recuperação judicial em 17/09/2025 (ID 251313395). Portanto, o crédito perseguido nos autos, relativo aos aluguéis e acessórios devidos de janeiro a junho de 2025, está sujeito à recuperação judicial. Todavia, quanto ao pedido de despejo, o STJ firmou entendimento no sentido de que "a ação de despejo por falta de pagamento não se insere nas hipóteses de suspensão previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, pois o imóvel locado não integra o patrimônio da recuperanda, tampouco nas exceções do artigo 49, § 3o, da LREF." (REsp n. 2.171.089/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.). Contudo, como bem pontuado pelo Ministro Relator, "cabe ao juiz da recuperação judicial definir se o bem é ou não de capital e se é essencial para a continuidade da atividade empresarial". Nesse sentido, a decisão proferida pelo juízo recuperacional dispôs que: "No que diz respeito à suspensão de eventuais pedidos de despejos, a questão é ainda mais simples. No caso da recuperação judicial, os créditos a ela sujeitos não podem ser pagos sem a aprovação e homologação do plano de recuperação (Lei no 11.101/2005, artigos 49 e 59). Nesse caso, decretar o despejo seria não apenas burlar expressa norma legal, mas, também, afrontar o espírito que motivou a lei de recuperação judicial, que impõe sacrifícios a todos os envolvidos em prol de um bem maior que é a geração de empregos e receitas. Sendo essencial o bem, pela própria natureza da atividade desenvolvida pela 1a Autora, e independentemente da discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o que consistia o “bem de capital”, tem-se que a decretação dos despejo das lojas físicas, no caso específico das Autora, tornará letra morta a decisão judicial, sendo perfeita, portanto, a invocação de outros precedentes do Tribunal de Justiça, que militam neste mesmo sentido (Agravo de Instrumento no 0008913- 63.2023.8.19.0000, relatora Desembargadora Cristina Feijó e 0007838-86.2023.8.19.0000, relatora Desembargadora Maria Regina Nova)." Assim, em atenção ao princípio da continuidade da empresa, e desde que a executada continue realizando o pagamento das obrigações locatícias vencidas após o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), o presente cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até a apreciação do pedido de recuperação judicial da parte devedora. Aguarde-se pelo prazo de 60 (sessenta) dias e, em seguida, intimem-se as partes para informarem sobre o andamento do processo n.o 0909171-74.2025.8.19.0001, para fins de eventual prosseguimento do feito. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78162518), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar o sobrestamento da fase de cumprimento da sentença que determinava o despejo compulsório da agravada. Argumenta que a ação de despejo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos da regra prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, e na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a decisão agravada viola o direito de propriedade da agravante e desconsidera a força vinculante da transação homologada judicialmente, que previa o despejo em caso de inadimplemento. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja afastada a suspensão da ordem de despejo e autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória agravada e a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78162201). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão impugnada que determinou o sobrestamento da fase de cumprimento de sentença, em razão da submissão da devedora ao procedimento de recuperação judicial. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências (Lei no 11.101/2005) estabelece uma etapa que se inicia com a decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Na aludida etapa, o patrimônio do empresário devedor é protegido, de modo que fica suspenso o curso de eventual processo de execução ou incidente de cumprimento de sentença deflagrado contra ele, bem como proibidas as medidas de constrição patrimonial (art. 6o, incisos I, II e III). De acordo com a regra prevista no art. 6o, § 4o, o período de suspensão perdurará por 180 (cento e oitenta) dias. Como exceção à regra geral mencionada, a norma estabelecida no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 enuncia expressamente que o credor que detém a posição de proprietário fiduciário ou de titular de direito de propriedade sobre bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Nas referidas hipóteses, prevalecem os direitos de propriedade sobre o bem e as condições estabelecidas negocialmente, observada a legislação aplicável ao caso. Esse comando normativo decorre do fato de que o bem objeto da garantia real não integra o patrimônio do devedor, motivo pelo qual o respectivo crédito não se sujeita ao plano de recuperação. A única limitação imposta aos aludidos credores, durante o período de suspensão, é a vedação à retirada ou venda dos bens essenciais à atividade empresarial da devedora, de modo a não comprometer a continuidade de suas operações. Ocorre que a ação de despejo por inadimplemento não se insere nas hipóteses de suspensão previstas no art. 6o, tampouco nas exceções do art. 49, § 3o da Lei no 11.101/2005. Isso porque o bem cuja retomada se pretende, o imóvel objeto da locação, não integra o patrimônio do devedor, tratando-se de ocupação decorrente de relação locatícia. A relação jurídica estabelecida entre locador e locatário não constitui garantia real, tampouco envolve bem de capital essencial à atividade empresarial da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra do Colendo superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LOCATÁRIA. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS POSTERIORES AO PEDIDO. FALTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) o juízo competente para processar a ação de despejo de locatária em recuperação judicial e (ii) se as ações de despejo devem ficar suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judicial da locatária. 2. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a suspensão de ação de despejo por falta de pagamento, em razão da recuperação judicial da locatária. 3. A competência para processar e julgar a ação de despejo é do juízo onde tramita a ação de despejo, não se submetendo ao juízo da recuperação judicial. Precedentes. 4. A ação de despejo por falta de pagamento não se insere nas hipóteses de suspensão previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, pois o imóvel locado não integra o patrimônio da recuperanda, tampouco nas exceções do artigo 49, § 3o, da LREF. 5. Na hipótese dos autos, o prazo de suspensão de 180 dias já decorreu, além de não estarem sendo adimplidos os aluguéis vencidos após o pedido de recuperação judicial, devendo ser retomada a ação de despejo por falta de pagamento. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.171.089/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o imóvel alugado é utilizado como estabelecimento empresarial, razão pela qual o Juízo da Recuperação Judicial concedeu a tutela cautelar antecedente para “suspender os efeitos de cláusulas que estabeleçam a rescisão contratual, em razão do presente pedido cautelar ou do eventual pedido de recuperação judicial, incluindo dos contratos de locação” (Id. 249148239 dos autos do processo de origem). Convém destacar, no entanto, que o Juízo competente para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença no presente caso é o Juízo da ação de despejo, e não o Juízo da recuperação judicial. Isso porque a ação de despejo por inadimplemento negocial não se submete à competência do juízo universal da recuperação, por não envolver constrição patrimonial sobre bens essenciais à atividade empresarial. Verifica-se que a decisão agravada determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença inaugurado na origem “até a apreciação do pedido de recuperação judicial da parte devedora” (Id. 252929650 dos autos do processo de origem). Convém insistir, no entanto, que a ação de despejo por inadimplemento negocial não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas na Lei no 11.101/2005, tampouco envolve bem de capital essencial à atividade empresarial da devedora. A retomada da posse do imóvel locado, notadamente diante do descumprimento das obrigações pactuadas, constitui exercício legítimo do direito de propriedade, não se confundindo com atos de constrição patrimonial sobre bens essenciais à atividade empresarial. Trata-se de providência autorizada pela Lei do Inquilinato, cuja aplicação não é afastada pelo deferimento do processamento da recuperação judicial. Nesse contexto, a respeitável decisão que determinou a suspensão aludida revela-se indevida, devendo ser afastada para permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do mandado de despejo em desfavor da devedora. É necessário registrar, assim, que as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo igualmente está presente, tendo em vista que a manutenção do sobrestamento do cumprimento de sentença pode causar prejuízos à esfera patrimonial da agravante, que permanece privada da posse do imóvel locado, sem contraprestação, mesmo diante do inadimplemento negocial da devedora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do mandado de despejo compulsório do imóvel situado no Boulevard Shopping Brasília. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator